Tribunal: CARF
Processo: 11080.100206/2005-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S3-C4T1
S3-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.100206/2005-25 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
3401-002.284 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
26 de maio de 2021 Assunto
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
IFORTIX INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias,
Gustavo Garcia Dias dos Santos, Muller Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado) e
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco. Ausente, momentaneamente, o conselheiro Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto.

Relatório
Trata-se de pedido de compensação de débitos com créditos oriundos de
pagamento indevido ou a maior, no qual o crédito foi considerado prescrito pelo decurso do
prazo de cinco anos do fato gerador.
Por bem sintetizar o objeto da lide em discussão, reproduzo o Relatório da decisão
de primeira instância (destaques nossos).
“O presente processo de restituição/compensação, conforme parecer e Despacho
Decisório de fls. 112 a 115, resultou em Dcomps não homologadas e Dcomps
consideradas não declaradas. Após intimado, o interessado apresentou Recurso
Hierárquico para as Dcomps consideradas não declaradas e Manifestação de
Inconformidade para as declarações não homologadas. Foram abertos processos de
representação para controle/cobrança dos débitos cujas Dcomps foram consideradas não
declaradas e remessa à Superintendência para análise do respectivo recurso hierárquico.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.100206/2005-25
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.284 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.100206/2005-25

Aqui trataremos apenas do exame da Manifestação de Inconformidade contra a
parte da decisão contida no Despacho Decisório que não homologou as
compensações, pois considerou que o direito a pleitear os respectivos créditos já
estava atingido pela decadência. A recorrente pleiteia a aplicação de um prazo
prescricional total de dez anos (cinco anos do fato gerador mais cinco anos da
homologação tácita) para o seu direito à compensação de créditos oriundos do
pagamento indevido de multa, fundamenta sua opinião transcrevendo jurisprudência
do STJ.
Ressalta que o Despacho Decisório não teria oposto "qualquer resistência" ao crédito
apontado pela Recorrente, o que permitiria concluir que teria sido aceita a sua
legitimidade. Afirma que o crédito utilizado na extinção dos débitos indicados no
pedido de compensação decorre dos termos do artigo 138 do Código Tributário
Nacional, segundo o qual a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea
da infração, acompanhada do pagamento do tributo devido, além dos juros e
correção monetária. Neste sentido, conclui pela inexigibilidade da multa, voltando a
citar e transcrever doutrina e jurisprudência do STJ.
Ao final requer o recebimento da presente manifestação de inconformidade, nos efeitos
suspensivo e devolutivo, na forma do artigo 74 da lei 9.430/96 e 151 do Código
Tributário Nacional, para que seja reformado o Despacho Decisório em questão e
homologadas suas compensações efetuadas”.
A autoridade julgadora de primeira instância entendeu por bem considerar
improcedente a manifestação de inconformidade, afastando o entendimento utilizado pela
impugnante relativo à aplicação de denúncia espontânea e considerando prescritos os pedidos de
restituição por ser de cinco anos da extinção da exigência do tributo pelo pagamento o prazo para
solicitar restituição. A decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Porto Alegre - RS (DRJ/Porto Alegre) foi materializada no Acórdão no 10-24.450 – 2a Turma da
DRJ/POA (doc. fls. 210 a 213)1, assim ementado:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/12/2001 Ementa:
SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO - DECADÊNCIA - Nos termos do art.168 do
Código Tributário Nacional e da IN SRF n° 96, de 26/11/1999, o prazo para solicitar
restituição é de 5 (cinco) anos da extinção da exigência do tributo pelo pagamento,
sendo corroborado pelo art.3° da Lei Complementar n° 118, de 09/02/2005.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
Regularmente cientificada em 14/04/2010 pelo recebimento da Intimação
DRF/SEORT/RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO no 837/2010, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Porto Alegre - RS, como se observa no Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 217),
e não resignada com a decisão desfavorável em primeira instância, a Recorrente apresentou
tempestivamente Recurso Voluntário (doc. fls. 218 a 223) em 07/05/2010, como se extrai do
carimbo de recebimento aposto à primeira folha da peça recursal.
Por meio do apelo, a empresa contesta a decisão de primeira instância,
basicamente repisando os argumentos já outrora apresentados por ocasião da Manifestação de
Inconformidade. Alega assim, em síntese, que:
a) não se trata de prazo decadencial, como equivocadamente teria consignado
a decisão administrativa, mas sim prescricional, conforme literal

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.284 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.100206/2005-25

dispositivo do CTN, e, tratando-se de créditos oriundos de tributos sujeitos
ao chamado lançamento por homologação, o cômputo do prazo
prescricional deve considerar as peculiaridades desta modalidade de
lançamento, não sendo possível fazer a simples contagem de cinco anos; e
b) “como o prazo prescricional para o pedido de restituição e ou para a
Ação de Repetição de Indébito só começa a correr a partir da extinção do
crédito tributário, e este, quanto aos tributos sujeitos a homologação, se
dá apenas com a verificação desta pela autoridade administrativa, o
prazo só pode começar a fluir depois do ato homologatório, como vem
decidindo sem discrepância os Tribunais”, de forma que “o pedido de
restituição foi tempestivamente aviado pelo contribuinte, motivo pelo qual
devem ser examinados em sua plenitude”.
Apoiando-se razões apostas em seu Recurso Voluntário, a recorrente requer o
recebimento e o provimento do presente, “a fim de reformar a decisão recorrida com base em
qualquer dos fundamentos deduzidos acima, para fins de reformar a decisão recorrida por ser
medida que demonstrará a realização da JUSTIÇA FISCAL!”.
A lide foi objeto de apreciação por este Conselho e, por meio da Resolução no
3001-000.026 (doc. fls. 245 a 253), de 22 de fevereiro de 2018, achou por bem o colegiado
converter o julgamento em diligência à unidade de origem, “para que a autoridade preparadora
consulte seus sistemas de controle para fins de tecer a análise da DCTF competente, da ora
recorrente, a fim de verificar se a competência informada como débito foi, ou não, declarada”.
Encaminhado o feito, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre -
RS (DRF/Porto Alegre) cumpriu a demanda e prestou as informações requeridas por meio do
Despacho no 0.140/2020/EQREC3-GCRED-10aRF (doc. fls. 287 e 291)
Concluiu a autoridade fiscal que o pagamento discutido foi realizado em data
posterior à confissão da respectiva dívida. Informada do despacho exarado.
Intimada, a recorrente se manifestou no prazo estabelecido na Intimação, alegando
que “considera incompleto o relatório de diligência, pois permanece obscura a principal
questão litigiosa, qual seja, o fato do pagamento ter sido anterior a apresentação da respectiva
DCTF”.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Não arguição de preliminares.
Análise do mérito

O litígio em tela versa sobre o inconformismo do contribuinte em face de
Despacho Decisório que não reconheceu o direito creditório requerido em 33 pedidos de
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.284 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.100206/2005-25

restituição e, consequentemente, não homologou compensações requeridas em outras 33
solicitações de compensação, todos juntados às fls. 002 a 103.
O crédito solicitado, em montante de R$ 2.315,76, decorre de recolhimento de
multa de mora exigida indevidamente, segundo a recorrente, por afrontar o disposto no art. 138
do Código Tributário Nacional (CTN). Com base nesses créditos, pretendia a contribuinte
compensar débitos de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) no
mesmo montante (PA 30/09/2002; vencimento 15/10/2002), nos seguintes termos:

A análise dos pedidos foi efetuada pela autoridade competente para o
reconhecimento do crédito, a qual, por meio do Despacho Decisório de fls. 114 a 117, indeferiu
os pedidos de restituição por entender estarem prescritos, considerando ainda não declaradas
parte das compensações declaradas por inobservância das normas para sua formulação, nos
seguintes termos (fls. 116 e ss. – destaques nossos):
“2.
A compensação de débitos próprios está prevista na Instrução Normativa n° 460,
de 18 de outubro de 2004, que disciplina a compensação efetuada pelo sujeito passivo
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.284 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.100206/2005-25

mediante apresentação à SRF da Declaração de Compensação, gerada a partir do
programa PER/DCOMP, ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a
apresentação do formulário Declaração de Compensação. Abaixo transcrevemos o art.
26, da referida Instrução Normativa:
(...)
3.
Todavia, no caso em análise, referente as DCOMPS - declaração de
compensação de fls. 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49 e 58, elas serão
consideradas não declaradas tendo em vista a requerente não ter observado o art.
31, da IN acima citada abaixo reproduzido:
(...)
4. Já as DCOMPs de fls. 01, 04, 07, 10, 13, 16, 52, 55, 61, 64, 67, 70, 73, 76, 79, 82,
85, 88, 91, 94, e 97, não serão acolhidas em razão do disposto no art. 165 e 168 do
Código tributário Nacional (Lei n° 5.172/66), verbis:
(...)
5.
Portanto, vê-se que o direito à restituição/compensação está disciplinado nos
supratranscritos dispositivos legais, sendo que este último artigo estabelece o prazo
decadencial de 5 (cinco) anos a contar da extinção do crédito tributário para que o
contribuinte exerça o seu direito de pleitear a repetição do indébito. Expirado esse
prazo, extingue-se, de pronto, o direito à compensação. Tendo a requerente
protocolado a declaração de compensação em 27.01.2005, e os pagamentos
efetuados nos anos-calendário de 1995 a 2000, a compensação seria descabida uma
vez que a contagem do prazo para que ocorra a prescrição na hipótese de pagamento a
maior/indevido, começa a contar a partir do pagamento.
6.
Os débitos referente às DCOMP consideradas não declaradas se referem à
COFINS, relativa aos periodos de apuração de 09/2002, 10/2002 e 12/2002, e, estão
devidamente informados em DCTF em consonância com a DIPJ.
7. Ante o exposto, proponho seja INDEFERIDO o direito creditório em favor da
requerente, no montante de R$ 2.111,12, nos termos do art. 165, inciso I, do Código
Tributário Nacional (Lei n°. 5.172/66), pagamentos a maior/indevidos às fls. 02, 05,
08, 11, 14, 17, 53, 56, 62, 65, 68, 71, 74, 77, 80, 83, 86, 89, 92, 95, e 98 não sendo
homologada a compensação dos débitos informados nas DCOMPs, 01, 04, 07, 10,
13, 16, 52, 55, 61, 64, 67, 70, 73, 76, 79, 82, 85, 88, 91, 94, e 97, e CONSIDERADA
NAO DECLARADAS as DCOMPs anexadas às fls. 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43,
46, 49 e 58 no montante de R$ 204,68, referente aos pagamentos indevidos
efetuados nos anos-calendário de 2000, 2001 e 2004, tendo em vista a não utilização
da forma correta para a informação da compensação”.

A decisão administrativa foi mantida pelo colegiado de piso, chegando aquele
colegiado ao entendimento de que, nos termos do art.168 do CTN, o prazo para solicitar
restituição seria de cinco anos da extinção da exigência do tributo pelo pagamento e que o
instituto da denúncia espontânea excluiria tão-somente a responsabilidade por infrações,
afastando as penalidades que seriam aplicáveis ao contribuinte infrator que se denunciou
espontaneamente, mas da análise dos DARF's anexados ao presente processo ficaria evidente que
a multa que deu origem aos créditos pleiteados seria de natureza moratória, não se aplicando o
referido instituto (fls. 211 e ss. – destaques nossos):
“Pela leitura conjunta do inciso I do art. 156 com o § Io do art. 150, do Código
Tributário Nacional, depreende-se que, no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, o mesmo se aplicando aos tributos sujeitos às demais modalidades de
lançamento, considera-se como data da extinção do crédito tributário a data em que
efetuado o pagamento:
(...)
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.284 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.100206/2005-25

Desta forma, nos termos do art. 168, I, do CTN, o direito de pleitear
restituição/compensação de créditos contra o Fisco extingue-se após o transcurso
do prazo de 5 anos, contados a partir da data de efetivação do suposto indébito,
posição adotada no Parecer PGFN/CAT 678, de 28 de maio de 1999, que revogou o
entendimento esposado no Parecer Cosit 58/1998.
O referido ato emanado do órgão responsável pela representação judicial da Fazenda
Nacional foi corroborado pelo Parecer PGFN/CAT/1538/99, de 28 de setembro de
1999, versando sobre o prazo para pleitear compensação/restituição de indébitos perante
à Fazenda, cujo trecho conclusivo, atinente à presente lide, abaixo transcrevo:
(...)
Deve, também, ser afastado o argumento de que o Despacho Decisório não teria
oposto "qualquer resistência" ao crédito apontado, pois a decisão é bastante clara
ao determinar que o direito a pleitear os referidos créditos já estava atingido pela
decadência. Porquanto negado preliminarmente o pedido com o fundamento jurídico da
prescrição, fica prejudicada a análise dos demais aspectos fáticos do litígio, restando,
portanto, descabidas as alegações sobre a eventual ocorrência de denúncia espontânea
na origem dos créditos pleiteados pelo interessado.
Neste ponto, cabe também observar que o instituto da denúncia espontânea exclui,
tão-somente, a responsabilidade por infrações, o que significa que afasta as
penalidades que seriam aplicáveis ao contribuinte infrator, mas que se denunciou
espontaneamente. Contudo, pela análise dos DARF's anexados ao presente processo,
junto aos respectivos pedidos de restituição, fica evidente que a multa que deu origem
aos créditos pleiteados é de natureza moratória, desta forma não assiste razão à
alegada hipótese de denúncia espontânea. A multa de mora não tem a natureza
jurídica da sanção ou penalidade, e sim de indenização pelo atraso no pagamento, não
cabendo, por isso, a alegação da ocorrência de denúncia espontânea conforme defende o
interessado”.
A recorrente tem defendido que seria indevida a multa de mora pois o
recolhimento do tributo devido que reconhece ter recolhido em atraso teria sido feito
anteriormente à transmissão da DCTF. Associando-se os pedidos de restituição às compensações
declaradas, tem-se o que segue:
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.284 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.100206/2005-25

Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.284 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.100206/2005-25

Nesses termos, o que se chega da lide à apreciação desta colenda Turma nessa
fase recursal é:
(1) a prescrição dos Pedidos de Restituição formulados; e
(2) a ocorrência de denúncia espontânea para afastar a cobrança de multa
moratória.
Quanto à ocorrência da prescrição dos pedidos de restituição formulados, a razão
está com a recorrente.
A questão do prazo quinquenal ou decenal para se pleitear
restituição/compensação de indébito tributário, em tributos sujeitos a lançamento por
homologação, já foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal - STF por meio do RE no
566.621/RS, julgado em sede de repercussão geral.
Para o STF, o prazo prescricional para restituição/compensação de tributos
sujeitos ao lançamento por homologação, cujos pedidos tenham sido protocolizados antes da
vigência da Lei Complementar no 118/2005, estão sujeitos ao prazo de 10 anos contados da
ocorrência do fato gerador. - Vale lembrar que as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.284 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.100206/2005-25

Federal em regime de repercussão geral deverão ser reproduzidas no julgamento do recurso
apresentado pelo contribuinte, por força do disposto no artigo 62, § 2o, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Este Conselho adotou o entendimento acima e editou, em sessão plenária de
09/12/2003, a Súmula CARF no 91, a qual se tornou vinculante em 07/06/2018, com o seguinte
teor:
“Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes
de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação,
aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador”.
No caso vertente, os pedidos foram formalizados em 27/01/2005, anteriormente
portanto a 09/06/2005, e referem-se a pagamentos de multa moratória supostamente indevidos
ocorridos entre 31/01/1995 a 06/04/2004, como se extrai da tabela aposta linhas acima.
Aplicando-se então o decidido pelo STF no RE no 566.621/RS, em repercussão geral
reconhecida no RE no 561.9087/RS, e a Súmula CARF no 91, tem-se que estariam alcançados
pela prescrição os pagamentos cujos fatos geradores ocorreram antes de 27/01/1995.
Assim, tendo a interessada protocolizado seu pedido de restituição em 27/01/2005, os
pagamentos referentes aos fatos geradores anteriores a 10 anos dessa data estariam com o
eventual direito de restituição extinto, por terem sido alcançados pela prescrição, o que não
ocorreu in casu com nenhum dos recolhimentos efetuados, como assevera a recorrente. Nesses
termos, não há óbices para que se dê sequencia à analise do mérito.
No que ser refere à denúncia espontânea, contudo, no meu entender os
esclarecimentos trazidos pelo relatório de diligência ainda não permitem concluir pela ocorrência
ou não da denúncia espontânea. Explico.
Nos termos do parágrafo único do art. 138 do CTN, não ocorre a denúncia
espontânea quando iniciado qualquer procedimento ou medida de fiscalização:
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início
de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados
com a infração” (grifei).
Ainda em relação à matéria, a aplicação da denúncia espontânea nos termos do
art. 138 do CTN, na extinção de créditos tributários sujeitos a lançamento por homologação, já
foi objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 16/03/2015, por meio do REsp no 1.149.022/SP2.

2 REsp no 1.149.022/SP
“RECURSO
ESPECIAL
No
1.149.022
SP
(2009/01341424)
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. TRIBUTOS SUJEITOS
A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A RESPECTIVA
QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito
tributário (sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de
qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se dá
concomitantemente.
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3401-002.284 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.100206/2005-25

No recurso, aquele Tribunal Superior decidiu que não se aplica o instituto da
denúncia espontânea aos débitos declarados pelo contribuinte nas respectivas DCTF e liquidados
depois das datas de seus vencimentos, mas a denúncia espontânea ocorreria quando o
contribuinte retifica a declaração efetuada antes de qualquer procedimento da Administração
Tributária, noticiando a existência de diferença a maior, quitando-a concomitantemente.
A matéria já havia sido sumulada pelo próprio STJ, Súmula no 360, publicada no
DJe de 8/9/2008, verbis (novamente grifei):
"Sumula STJ no 360
O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento
por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo."
Tem-se nos julgados, então, duas situações distintas, a saber:
(1) o contribuinte declara parcialmente o débito tributário (sujeito a lançamento
por homologação) e efetua o respectivo pagamento integral; depois, antes de
qualquer procedimento da Administração Tributária, retifica a declaração
efetuada noticiando a existência de diferença a maior, quitando-a
concomitantemente – situação à qual se aplica o instituto da denúncia
espontânea com a consequente exclusão da multa moratória; e
(2) o contribuinte declara tributo sujeito a lançamento por homologação e efetua o
correspondente pagamento, à vista ou parceladamente, fora do prazo de
vencimento, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco –
hipótese na qual não se caracteriza a denúncia espontânea (Sumula STJ no
360).
Como visto, a aplicação do REsp no 1.149.022/SP pressupõe, nas duas hipóteses
nas quais trata da aplicação do instituto da denúncia espontânea, a existência da declaração
prévia do tributo sujeito a lançamento por homologação e seu correspondente pagamento.

2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente exclusão da multa moratória, nos casos de
tributos sujeitos a lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à
vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da
Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do crédito, podendo este ser imediatamente
inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor (integralmente recolhido), elide a
necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela
qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls. 127/138): "No caso dos autos, a impetrante
em 1996 apurou diferenças de recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver reconhecida a denúncia espontânea em razão
do recolhimento do tributo em atraso, antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a
declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta
configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a configuração da denúncia espontânea na hipótese sub
examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia espontânea exclui as penalidades
pecuniárias, ou seja, as multas de caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias,
decorrentes da impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008." (REsp
1149022/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2010, DJe 24/06/2010)."(grifei)

Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3401-002.284 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.100206/2005-25

No caso concreto, tem-se que os pagamentos efetuados pela recorrente com o
recolhimento da multa de mora, os quais, segundo a empresa, dariam origem ao crédito por ela
utilizados nos pedidos de compensação, foram efetuados em datas posteriores àquela de seu
vencimento, também como se extrai da tabela acima.
Como relatado, este Conselho achou por bem consultar a autoridade fiscal para
verifica se a competência informada como débito teria sido previamente declarada pelo
contribuinte e, em relatório consubstanciado, entendeu a DRF/Porto Alegre que não há que se
falar em denúncia espontânea com a consequente exclusão da multa moratória, já que os débitos
compensados haviam sido confessados em DCTF antes da apresentação das declarações de
compensação objeto do presente processo (fls. 287 e ss. – destaques nossos):
“5.
Em relação às DCTF, pode-se observar, conforme demonstrado às fls. 259 a 280,
que os valores referentes aos débitos compensados acima foram originalmente
declarados como "Saldo a Pagar do Débito". Tal fato aconteceu com a COFINS
das competências outubro/2002 e dezembro/2002, na DCTF relativa ao 3°
trimestre de 2002, recepcionada pela RFB em 14/02/2003 (fls. 259 a 265); e com o
IRPJ da competência setembro/2004, na DCTF relativa ao 3° trimestre de 2004,
recepcionada pela RFB em 11/11/2004 (fl. 278).
6.
Somente nas DCTF retificadoras recepcionadas pela RFB em 17/03/2005, no
caso da COFINS, e em 17/04/2006, no caso do IRPJ, é que os referidos débitos
foram vinculados às compensações objeto do presente processo.
7.
Como se pode ver, os débitos de COFINS dos períodos de apuração outubro
de 2002 e dezembro de 2002 e de IRPJ do período de apuração setembro/2004
foram declarados em sua totalidade nas primeiras DCTF. A única diferença entre
estas e as retificadoras, no que concerne aos referidos débitos, reside no fato de que nas
retificadoras as parcelas dos débitos que se encontravam antes na forma de "Saldo a
Pagar do Débito", passaram a constar vinculados a compensações, entre elas as que
fazem parte deste processo.
8.
Considerando-se, então, que os débitos compensados nas compensações objeto
do presente processo haviam sido confessados em DCTF vinte e três meses antes da
apresentação das declarações de compensação, no caso dos débitos de COFINS, e
dois meses antes, no caso do IRPJ, sem ter havido o pagamento integral dos
mesmos em concomitância com a entrega da DCTF original, não há que se falar
em denúncia espontânea com a consequente exclusão da multa moratória para
estas parcelas dos débitos. Deve, desta forma, incidir tanto o juros de mora (que não
foi abordado na discussão administrativa), quanto a multa de mora, sobre o principal
dos débitos compensados em cada declaração de compensação.
9. Cientifique-se o interessado deste Despacho e da Resolução n° 3001-000.029 -
Turma Extraordinária / 1a Turma Ordinária (fls. 248 a 256) para que, querendo,
apresente as manifestações que julgar necessárias, no prazo de 30 (trinta) dias, contados
da data da ciência efetiva. Decorrido esse prazo o processo deverá retornar ao CARF
para prosseguimento do julgamento, independentemente de nova manifestação do
contribuinte”.
Não obstante, observa-se que a autoridade fiscal debruçou-se sobre a transmissão das
DCTF vinculadas aos pagamentos dos débitos compensados por meio dos pedidos de
compensação constantes dos autos, também efetuados em atraso, mas silenciou acerca dos
pagamentos em atraso efetuados por meio de DARF, com o recolhimento de multa de mora que
serviram de origem para o crédito que a recorrente entende ter.
Nesse sentido, não há nos autos informações acerca da existência de declaração
prévia do contribuinte em relação aos débitos por ele recolhidos e, tampouco, notícia de
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3401-002.284 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.100206/2005-25

existência de procedimento de fiscalização prévio, de sorte que não se pode aferir a subsunção
do caso ao art. 138 transcrito linhas acima.
Diante do exposto, entendo que deva o presente processo ser novamente objeto de
solicitação de diligência, para permitir que seja aferida a ocorrência da denúncia espontânea
sustentada pela recorrente. No meu entender, há de se confrontar o que consta dos autos com os
sistemas da Receita Federal do Brasil, para comprovação dos recolhimentos efetuados por DARF
acostados, além da verificação:
(1) da existência prévia de débito confessado em Declaração efetuada pelo
contribuinte em relação às competências informadas, informando ainda os dados
correspondentes às declarações original e retificadora, se houver; e
(2) da existência de procedimento administrativo ou medida de fiscalização
instaurada previamente aos recolhimentos.
É como voto.
Conclusões
Diante do exposto, nos termos dos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235, de 1972,
proponho a realização de diligência para que a Unidade de Origem (DRF/Porto Alegre) consulte
seus sistemas de controle para proceder às verificações mencionadas no voto, manifestando-se
ainda acerca da liquidez e certeza do crédito vinculado aos pedidos de restituição e
dapossibilidade de homologação das compensações a eles vinculadas.
Também, se assim desejar, intime o sujeito passivo para apresentar outros
elementos ou informações para atestar a veracidade das informações prestadas e evidenciar a
existência do direito creditório que entende fazer jus, utilizado na compensação dos débitos
tributários declarados no PER/DCOMP.
Desta forma, devem os presentes autos retornar à DRF/Porto Alegre, para
atendimento da diligência determinada. Outrossim, findada esta, deverá a autoridade competente
elaborar relatório conclusivo sobre os fatos dela advindos, elaborando ao fim relatório
consubstanciado de suas constatações e manifestando-se objetivamente sobre a existência ou não
do vindicado direito creditório.
Encerrada a instrução processual o recorrente deverá ser intimado para, se assim
desejar, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para este
Colegiado, para prosseguimento do feito.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital